Tribunal: TJES
Processo: 5000733-92.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000733-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLY CORREA DE FREITAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Narra a demandante, em síntese, que é titular das instalações de energia elétrica nºs 856993 e 160754819, perante a concessionária de serviço público ré, as quais estão vinculadas a imóvel situado à Rua Beija-Flor nº 06, bairro São Pedro, nesta Comarca. Aduz que foi notificada, em 11/07/2023, acerca da lavratura, pela requerida, dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) nºs 90232011 e 9408387, em razão de suposta irregularidade constatada em seus aparelhos medidores. Diante disso, relata que a demandada está exigindo, respectivamente, o pagamento de R$4.468,23 e R$3.918,42, a título de recuperação de receita decorrente de deficiência na aferição do consumo. Afirma, ainda, que em razão de uma das dívidas supra, teve seu nome inserido em cadastro restritivo pela suplicada, e que a prestação do serviço foi interrompida na instalação nº 856993. Contudo, assevera que, a par de não ter praticado qualquer alteração nos mencionados equipamentos, não foi previamente cientificada das visitas técnicas que ensejaram os débitos ora controvertidos, não tendo acompanhado tais procedimentos. Por fim, salienta que está em dia com o pagamento das demais faturas emitidas pela ré, bem como que buscou o auxílio do PROCON e contestou as exigências administrativamente, sem êxito em solucionar a controvérsia. Destarte, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, no que tange à instalação nº856993, seja determinado à requerida que suspenda a exigibilidade da dívida a ela pertinente, bem como que restabeleça a prestação do aludido serviço essencial em sua unidade, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, condenando a ré ao cancelamento dos débitos decorrentes das lavraturas dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) nº’s 9023211 e 9408387. Determinou a expedição de ofício ao SERASA, determinando o cancelamento definitivo dos débitos acima apontados, descritos no ofício juntado ao ID 36429201. Condenou a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$5.000,00 e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela demandada.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais.

4. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. In verbis: “
Fixadas tais premissas, extrai-se, do conjunto probatório carreado a estes autos virtuais, inclusive das provas exibidas pela concessionária demandada, que a consumidora não acompanhou a vistoria realizada em sua instalação, a qual ensejou a lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção ora contestados. Destarte, uma vez não demonstrado que foi oportunizado à requerente o contraditório e ampla defesa, quando da apuração da irregularidade em tela, revelam-se indevidas as dívidas objurgadas, impondo-se, portanto, o seu cancelamento.
”.

5. No que tange ao dano moral, escorreita a sentença de primeiro grau: “
Assim, na esteira do precedente jurisprudencial acima colacionado, revela-se, ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada na exigibilidade da dívida objurgada, referente ao período integral em que a concessionária aponta ter persistido a irregularidade no consumo, sendo que somente é possível a interrupção de tal serviço em relação ao débito correspondente aos 03 (três) meses anteriores à constatação da fraude. Portanto, vê-se que houve a interrupção indevida de fornecimento de serviço essencial à dignidade humana, sendo que a sua privação é hábil a ensejar dano moral.
”
.

6.
Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)